Tribunal: TJDFT
Processo: 0728413-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728413-44.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AKRAM ABDER RAHIM HAMIDER IMPETRANTE: DANIEL GOMES DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça, in verbis: “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de AKRAM ABDER RAHIM HAMIDER. Aponta-se como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O paciente foi condenado à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, além de 4.350 (quatro mil, trezentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput e art. 35, caput, ambos c/c art. 40, incisos III, V e VII, todos da Lei n.o 11.343/2006. Em sede de apelação, a pena foi reduzida para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 2.000 (dois mil) dias-multa. O trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 17/05/2017 (id 11450254 – fl. 70, HC n.o 0720009-09.2019.8.07.0000). O impetrante sustenta, em síntese, que, na sentença, houve patente erro na dosimetria da pena aplicada a ambos os delitos. Afirma que a condenação não foi devidamente fundamentada e que o magistrado não observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Alega que, na primeira fase da dosimetria, foram erroneamente consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e conduta social do paciente, o que ocasionou a fixação da pena-base muito acima do mínimo legal. Argumenta, ainda, em relação à terceira fase, que as causas de aumento de pena foram desproporcionalmente elevadas, sem nenhum embasamento legal. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja recalculada a reprimenda do paciente. Os autos vieram ao Ministério Público para manifestação.” A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do writ. Decido. Dou a conhecer os fundamentos do parecer da il. Procuradoria de Justiça, in verbis: “Inicialmente, é importante registrar que, embora o impetrante se insurja contra a sentença condenatória, o Acórdão n.o 957491 – que julgou as apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público – reformou parte da condenação. Na ocasião, a dosimetria foi totalmente reanalisada, o que resultou na diminuição da pena fixada ao paciente. Logo, o Acórdão mencionado é o título judicial que substituiu a sentença condenatória. Dessa forma, verifica-se visível equívoco da defesa, que deveria ter impetrado habeas corpus em face do Acórdão n.o 957491. Realizadas tais considerações, destaca-se que o writ não deve ser conhecido. Isto porque, o impetrante impugna decisão transitada em jugado que não apresenta teratologia ou erro grosseiro apto a legitimar, excepcionalmente, o remédio constitucional. Nesse sentido, já se manifestou essa E. Corte, a qual afirmou que “o Código de Processo Penal prevê o instrumento da revisão criminal no art. 621 para discutir questões atinentes aos processos findos e possibilitar a modificação da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado. (...) Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado” (Acórdão 1373781, 07263637920218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, é de rigor o não conhecimento do habeas corpus, visto que foi impetrado como sucedâneo de revisão criminal. Ademais, ainda que eventualmente se considere cabível o writ, tem-se que a irresignação não comporta mais análise por essa Colenda Turma Criminal. Isto porque, como já explanado, o Acórdão proferido substituiu a sentença condenatória. Nesse caso, a autoridade coatora passou a ser o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que atrai a competência do Superior Tribunal de Justiça para a análise do habeas corpus, nos termos do art. 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição da República. Consigne-se julgado nesse sentido: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES SUPOSTAMENTE OCORRIDAS EM AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA NO JULGAMENTO DE RECURSOS DE APELAÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS PRÓPRIOS ATOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DO WRIT EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os pedidos formulados no habeas corpus consistem em alegações de ilegalidade supostamente ocorridas em ação penal, na qual foi proferida sentença condenatória mantida em sede de apelação e transitada em julgado. 2. Não se admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 3. Ademais, eventual coação ilegal adviria de acórdão desta Segunda Turma Criminal, que manteve a condenação do paciente, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu habeas corpus. (Acórdão 1151932, 07215389720188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no PJe: 21/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se Logo, esse Tribunal de Justiça não tem competência para examinar o presente habeas corpus, que, se for o caso, deve ser impetrado em instância superior. Dessa forma, inviável a análise do pleito. O writ não deve ser admitido.” Adiro a esse douto entendimento, rogando vênia à sua il. Subscritora, Dra. Marinita Maria da Silva, para adotá-lo como razões de decidir. Acrescento que o impetrante pretende rever a dosimetria da pena aplicada ao paciente em decorrência da condenação na Ação Penal n. 2014.01.1.054394-4 por tráfico de drogas e por associação para o tráfico. Entretanto, diante de um processo com trânsito em julgado (em 17/05/2017), se faz necessária a desconstituição da coisa julgada, sendo que o recurso cabível para discutir tal questão na esfera criminal é a revisão criminal. A via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio. O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. Com efeito, a via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso vertente. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador